Tribunal: CARF
Processo: 10280.722870/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722870/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.318 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. LEGISLADOR
O Princípio do não confisco é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da
lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722870/2014-00
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se o presente processo de lançamento efetuado por meio de Auto de
Infração de fls. 02/11, relativo ao exercício 2011, ano-calendário 2010, contra o contribuinte
JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, para cobrança de imposto de renda da pessoa física, no
valor total de R$2.330.951,01, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O relatório fiscal (fls. 13-18) descreveu os fatos e fez os apontamentos das
omissões. Detalhadamente, o relatório fiscal apresentou em anexo todos os depósitos não
identificados, sobre os quais gerou o lançamento tributário (fls. 46-79).
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
exercício e ano-calendário acima (fls. 136/142), de modo a caracterizar as infrações de
"DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA".
Devidamente intimado, o Contribuinte Recorrente apresentou impugnação
tempestiva (fls. 320/424) e documentos complementares (fls. 427/452).
A DRJ (fls. 460-467) julgou improcedente a impugnação e, consequentemente,
manteve o lançamento tributário na íntegra, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
O contribuinte foi regularmente cientificado do Auto de Infração e exerceu plenamente
seu direito de defesa por meio de impugnação, demonstrando entendimento da infração
apurada, inexistindo, portanto, cerceamento do direito de defesa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
à instituição financeira.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Devidamente intimado, o Contribuinte Recorrente interpôs Recurso Voluntário
(fls. 473-489) e protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 473-489) tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Das Preliminares de Nulidade do Auto de Infração por Imprecisão da Conduta / Da
Nulidade por Cerceamento de Defesa / Da Violação dos Princípios Constitucionais
Tributários
Sustenta o Recorrente, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a
nulidade do Auto de Infração por Imprecisão da Conduta / a Nulidade por Cerceamento de
Defesa / e a Violação dos Princípios Constitucionais Tributários.
Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
Alega o Interessado que a "imprecisão dos dados" apontados pelo Fisco teria cerceado o
seu direito ao contraditório e ampla defesa, sem tecer maiores comentários e/ou
explicações.
O Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, diploma com força de lei que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, estabelece em seu art. 14 que "a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento".
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a
efeito, de ofício, pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da Autoridade Tributária, e
não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo
liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. O
princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo
(fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
A impugnação de um lançamento durante o processo administrativo fiscal é o momento
que o contribuinte pode exercer o seu direito constitucional do contraditório e ampla
defesa, pois todos os atos anteriores ao lançamento praticados pela fiscalização possuem
uma natureza inquisitória.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

A peça fiscal foi lavrada por servidor competente nos termos definidos no art. 10 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, descreveu em detalhes a infração apurada,
apontando os devidos enquadramentos legais, e atendeu a todos os demais requisitos
formais necessários a sua validade.
O contribuinte foi devidamente cientificado do lançamento por via postal e apresentou
sua impugnação dentro do prazo que a legislação lhe assegura. Dessa forma, exerceu
plenamente seu direito de defesa e do contraditório, nos termos da impugnação de fls.
320/424 e 427/452, restando, também, devidamente atendido o princípio do devido
processo legal.
Não se configurou, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar o
lançamento, tampouco ofensa a princípios constitucionais como o do contraditório, da
ampla defesa ou mesmo ao da legalidade.
Assim, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento a seu direito de defesa arguida
pelo Interessado.

E, a meu ver, não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste
particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pelo autuado demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Autuado, ou qualquer outra violação às garantias legais.

Do Mérito
Da Comprovada Origem dos Depósitos Bancários
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Assim, os preceitos definidos pelo artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Feitas as considerações legais, agora passo a elencar os fatos, destacando que
sempre foi reconhecida a movimentação da conta corrente de terceiro (filho do autuado)
pertencia ao Autuado, as alegações de fato da impugnação e recurso.
Da Impugnação (fls. 320-326):
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

[...] Devido ao lapso de tempo decorrido e a quantidade de transações listadas, não há
condições de se fazer referencias individualizadas, mas destacando que as mesmas são
oriundas de negócios realizados com as RM LINS - ME, CRISTAL FIOS Ltda. e
outras, as quais desenvolvia atividades comerciais em diversos Municípios do Estado do
Pará.

Restou no acordão da DRJ (fls. 460-467):
[...] Depreendem-se, pois, os seguintes elementos essenciais à configuração do fato
gerador do Imposto de Renda, nos termos da legislação vigente. Primeiro, o contribuinte
deve ter sido previamente intimado a comprovar a origem dos créditos bancários,
discriminados individualmente, o que ocorreu no presente caso (fls. 45/63). Segundo, os
recursos devem ter transitado em conta corrente de titularidade do sujeito passivo, ou de
titularidade de terceiro, desde que, neste caso, esteja comprovado tratar-se de interposta
pessoa do sujeito passivo. No presente caso, houve depósitos identificados em seu nome
no Banco do Brasil e em nome de seu dependente Heron Belei de Oliveira, no Banco
Bradesco.
Ressalte-se que o titular da conta corrente mantida no Banco Bradesco, Heron Belei de
Oliveira, dependente do contribuinte (fls. 137), também foi intimado a comprovar a
origem dos depósitos bancários (fls. 65/79).

Em recurso voluntário, assim afirmou:
[...] Neste mesmo sentido, como se verá, todos os títulos de créditos comprados e
adquiridos (em sua totalidade por meio das empresas CRISTAL FIOS LTDA e RM
LINS - ME) pelo Recorrente integraram a conta de sua titularidade, mas, na sua maioria
absoluta, não representaram ganho ou acréscimo patrimonial por conta da inexistência
de fundos, que, conforme destacado em sede de impugnação perderam a sua
exequibilidade.
[...]
Importante destacar, neste primeiro tópico do mérito, que é notório que a compra e a
aquisição de títulos de crédito, como, duplicatas e cheques, por exemplo, não configura
qualquer irregularidade ou ilegalidade tributária.

O relatório fiscal (fls. 13-18) descreveu os fatos e fez os apontamentos das
omissões. Detalhadamente, o relatório fiscal apresentou em anexo todos os depósitos não
identificados, sobre os quais gerou o lançamento tributário (fls. 46-79).
O Contribuinte Recorrente, como dito em impugnação e recurso, não obteve e não
detém os documentos probatórios, visto que os mesmos foram objetos de apreensão em Processo
Cautelar de Busca e Apreensão n° 0031338-10.2013.4.01.3900, oriundo do INQUÉRITO DE
LAVRA DA POLICIA FEDERAL: IPL 762/2011 - WDPF/PA que conjuntamente com esta
Receita Federal. Logo não faz prova do seu direito.
Corroborando para tal, afirmou o Recorrente que adquiriu títulos de créditos por
meio das empresas CRISTAL FIOS LTDA e RM LINS – ME, mas não apresenta qualquer
planilha/identificação de dados ou documentos para defesa de seu direito alegado.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

Dos Cheques Apresentados
O Recorrente informa que apresentou fotocópia de parte dos cheques, inclusive
cheques estes que foram devolvidos, assim não poderia tal valor compor a base de cálculo do
imposto guerreado.
A DRJ, ao analisar tais documentos, assim destacou:
[...]
Foram juntados aos autos as cópias de cheques de fls. 332/424 e 427/452, os quais
foram analisados por esta autoridade julgadora.
Da análise efetuada, conclui-se que quase a totalidade das cópias de cheques
apresentadas referem-se a cheques relativos aos anos-calendário 2011, 2012, 2013 e
2014. Observe-se que o presente lançamento refere-se ao ano-calendário 2010. Portanto,
cheques relativos a outros anos-calendário não podem justificar lançamento, tampouco
devoluções ou reduções da base de cálculo do imposto apurado em 2010, por não se
referirem aos valores lançados neste ano-calendário.
Observe-se, ainda, que o interessado apresentou algumas cópias de cheques relativos
aos anos-calendário 2010, às fls. 423, 431, 432 e 438, nos valores de R$30.000,00, 3 x
R$63.000,00, R$85.600,00, R$48.750,00, R$31.785,00 e R$15.000,00. No entanto,
trata-se de simples cópias, sem autenticação bancária, não havendo qualquer
comprovação de que tenham sido compensados e devolvidos, não podendo, portanto,
servir como meio de prova para suas alegações. Ademais, não foram identificados
estornos, nos extratos bancários constantes dos autos, relativos a eventuais devoluções
de tais cheques.
Assim, o Interessado não apresenta documentação comprobatória que embase as suas
alegações de defesa em relação aos depósitos listados pela autoridade lançadora nos
termos de intimação efetuados.

Logo, os cheques apresentados são referentes a outro período, mas não o
fiscalizado neste procedimento. E, nos referentes ao ano-calendário 2010, as fotocópias sem
demonstração do anverso, local onde constariam as informações de devolução ou compensação.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também neste
quesito, mantendo-se o lançamento.

Da Multa de Ofício
Sobre o propalado caráter confiscatório da multa aplicada, demonstrou-se acima
que a autoridade autuante pautou-se nas disposições legais relativas à matéria para a
determinação da multa aplicada. Do mesmo modo, já se esclareceu que o CARF não tem
competência para afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade.
De mais a mais, a vedação ao confisco referida no texto constitucional é regra
dirigida ao legislador, e que deve ser observada por ocasião da elaboração das leis. À autoridade
administrativa, em vista do disposto no artigo 3o, do CTN, cabe aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Ainda, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de lei e
deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta
à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.318 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722870/2014-00

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Portanto, voto no sentido de manter as multas aplicadas.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital